Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718864-30.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL HENRIQUE DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 9 (nove) dias-multa, à razão mínima. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) insuficiência probatória para a condenação; (ii) desclassificação para furto simples; (iii) exclusão da valoração negativa dos antecedentes; (iv) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; (v) minoração da pena em 1/2 em razão da tentativa; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade do crime de furto qualificado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, arquivos de mídia, ocorrência policial, relatório final da autoridade policial e prova oral. 2. A autoria do crime está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas presenciais e policiais, bem como pelas imagens das câmeras de segurança. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser apreciado com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório. 5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 6. A fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve levar em consideração o iter criminis percorrido. 7. A prova do rompimento de obstáculo pode ser feita por outros meios de prova, quando não for possível realizar a perícia técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020